Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1019552-77.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DROGAS. PROFISSIONALISMO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) foram apreendidas 174 porções de cocaína, com massa total 679 gramas, 20 porções de maconha, com massa total de 408 gramas, uma tesoura, um rolo de plástico-filme e uma máquina de cartão; (iii) Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (679 gramas de cocaína e 408 gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como rolo de plástico-filme, tesoura para fracionar drogas e máquina de cartão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que os pacientes, possivelmente, serão condenados em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 966.059/SP; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019552-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA DA SILVA - CPF: 064.677.241-43 (PACIENTE), LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA FAQUIN - CPF: 064.534.101-09 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LIEDSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 062.235.541-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DROGAS. PROFISSIONALISMO DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
foram apreendidas 174 porções de cocaína, com massa total 679 gramas, 20 porções de maconha, com massa total de 408 gramas, uma tesoura, um rolo de plástico-filme e uma máquina de cartão;
(iii)
Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (679 gramas de cocaína e 408 gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como rolo de plástico-filme, tesoura para fracionar drogas e máquina de cartão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que os pacientes, possivelmente, serão condenados em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 966.059/SP; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes
Carlos Eduardo França da Silva
e
Lucas Santana de Oliveira Faquin
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, os pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados por praticar, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta que a prisão preventiva seria desproporcional, pois em caso de condenação o paciente cumpriria pena em regime diferente do fechado.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 293973370).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 299741383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 27/abril/2025, policiais militares receberam informações sobre intensa movimentação de tráfico de drogas em boates e motéis em Várzea Grande/MT.

Diante disso, foram realizadas diligências apreendidas com o paciente Carlos 30 (trinta) porções de cocaína embaladas para venda. Em interrogatório informal, ele teria informado aos agentes que armazenava maiores quantidades de entorpecentes na residência de sua genitora e que o paciente Lucas e o coinvestigado Liedson seriam responsáveis pela comercialização.

Após diligências nos endereços informados pelos pacientes, os policiais apreenderam, ao todo, 174 porções de cocaína, com massa total 679 gramas, 20 porções de maconha, com massa total de 408 gramas, uma tesoura, um rolo de plástico-filme e uma máquina de cartão.

Os pacientes foram presos em flagrante delito e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na sequência, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] a) Carlos Eduardo França da Silva

Carlos Eduardo foi o primeiro a ser abordado. Em seu poder foram localizadas 30 (trinta) porções de cocaína prontas para a comercialização. Sua confissão espontânea revelou liderança em célula da facção criminosa "Comando Vermelho" atuante no bairro 23 de Setembro.

As diligências posteriores, baseadas nas informações que forneceu, confirmaram seu papel de destaque: na residência de sua genitora havia depósito de considerável quantidade de drogas, balanças de precisão e materiais para embalo.

A apreensão de instrumentos típicos do tráfico, somada à autodeclaração de liderança em organização criminosa, evidencia gravidade concreta da conduta e alto risco de reiteração delitiva, exigindo a segregação para proteção da ordem pública.

b) Lucas Santana de Oliveira Faquin

Após a prisão de Carlos, os policiais deslocaram-se à Boate ‘Rainha da Noite’, onde localizaram Lucas, apontado como responsável pelas vendas no interior das casas noturnas.

Em sua posse foram apreendidas 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, 19 (dezenove) porções de maconha, e uma máquina de cartão de crédito, que evidencia a profissionalização das transações.

A variedade de drogas e a utilização de dispositivos de pagamento eletrônico demonstram organização, habitualidade na atividade ilícita e risco concreto à ordem pública, a justificar a prisão preventiva [...]”
(id. 293488877, p. 133).

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois, além da apreensão quantidade significativa de drogas de naturezas variadas (679 gramas de cocaína e 408 gramas de maconha), o encontro de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como rolo de plástico-filme, tesoura para fracionar drogas e máquina de cartão, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação cautelar, quando fundamentada na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, não configura constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva dos pacientes, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Carlos Eduardo Franca da Silva
e
Lucas Santana de Oliveira Faquin
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025